Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-61.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004206-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDO DO CARMO - CPF: 023.787.158-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004206-61.2017.8.11.0002

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – TERMO INICIAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO– CÁLCULO QUE JÁ COMPUTOU OS JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PENALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM NO PERÍODO ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se o título cobrado na presente ação representa uma obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora será computada a partir da data do vencimento da dívida não adimplida até o efetivo pagamento da obrigação.

Considerando-se que os cálculos que instruíram a inicial já incluíam juros de mora desde o inadimplemento da obrigação até a propositura da ação, os moratórios devem ser calculados a partir desta última de modo a evitar sua cobrança em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1004206-61.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: APARECIDO DO CARMO.

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Cobrança (Proc. n.º 1004206-61.2017.8.11.0002) que
BANCO BRADESCO S.A.
move contra
APARECIDO DO CARMO.

SENTENÇA
(ID 208004282): julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 53.030,25 (cinquenta e três mil, trinta reais e vinte e cinco centavos), acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento.

APELO
(ID 208004289):
BANCO BRADESCO S.A.
alega, em apertada síntese, que, por se tratar de cobrança de direito disponível do devedor e de mora
ex re
, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da dívida (art. 397, CC/2002). Aduz que, como o cálculo apresentado contempla juros de mora desde o vencimento até a propositura da ação, a sentença deve determinar que os juros incidam sobre esse valor, a partir do ingresso da ação, como meio de se evitar a dupla penalidade ao devedor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora para a partir da propositura da ação.

CONTRAMINUTA
(ID 210894684)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004206-61.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
de sentença que na Ação Ordinária de Cobrança (Proc. n.º 1004206-61.2017.8.11.0002) que move contra
APARECIDO DO CARMO,
julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 53.030,25 (cinquenta e três mil, trinta reais e vinte e cinco centavos), acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento.

O
BANCO BRADESCO S.A.,
ora apelante,
moveu a ação de cobrança
contra
APARECIDO DO CARMO
,
cujo objeto é o Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção - contrato interno n. 5394879, convencionando a utilização de limite de crédito, no valor original de R$39.165,04, por meio da qual buscou receber o valor atualizado de R$ 53.030,25
.

O requerido foi citado por edital (ID. 64323996) e, posteriormente, lhe foi nomeado Curador Especial que apresentou resposta por negativa geral (ID. 74804457).

O Juízo promoveu o julgamento antecipado da lide e julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento do valor do contrato.

O banco-autor recorre contra essa decisão apenas com relação ao termo inicial dos juros de mora.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em averiguar qual seria o termo inicial correto dos juros de mora a incidir sobre o valor da dívida cobrada no presente feito.

No caso, tem-se uma dívida líquida, com vencimento certo, de modo que tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, ainda que se trate de uma situação afeta à responsabilidade contratual.

Aplica-se, portanto, ao caso o disposto no art. 397 do CC/2002.

“
Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.

Destaque-se, ainda, que a cláusula 102 do contrato dispõe que, em caso de inadimplemento, os juros de mora serão computados a partir do vencimento da dívida.

Portanto, cuida-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, leva à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento “como solidariamente responsável pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota promissória vinculada que tenham avalizado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218410/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). 3. Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo adimplemento da dívida. 4. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 5. “
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). (N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024
)

E ainda:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante.
Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo
. Portanto,
tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação
. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

Nesse passo,
necessário se faz reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforma pactuado
.

No entanto, a apelante alerta para o fato de que o cálculo que instruiu a ação de cobrança já havia computado os juros de mora, com incidência a partir do inadimplemento até a data da propositura da ação, de modo que retroagir a cobrança dos juros novamente à data do vencimento implicaria na cobrança em duplicidade da referida verba.

Desse modo, requereu que os juros de mora, de 1% ao mês, sejam calculados a partir da propositura da ação, para evitar a dupla penalidade, mas de forma que também não retire do credor os juros de mora do período compreendido entre a propositura da ação e a citação, cuja demora se deu por circunstâncias alheias à vontade do credor, tanto é assim que acabou se dando na forma editalícia.

Portanto, o cálculo dos juros de mora deve ter como termo inicial a data da propositura da ação, porquanto o período anterior já foi contemplado no cálculo que instruiu a ação, e termo final com o efetivo pagamento.

Posto isto,
dá-se provimento ao apelo, para manter a condenação posta na sentença e para determinar que os juros de mora, à proporção de 1% ao mês, incidam a partir da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024